Tribunal: STF
Processo: HC 260890
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.028.528/SP



    Consta dos autos que a paciente foi pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e III, do Código Penal).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, “para determinar o desentranhamento dos autos da mídia apreendida (CD/DVD) e reconhecida como prova ilícita”. 



    Colhe-se da decisão: 



    Quanto à alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem deixou de analisar a tese, assim consignando:



    “Inicialmente, conhece-se em parte do pedido, pois a Defesa já impetrou outro habeas corpus com objeto e causa de pedir idêntico buscando o reconhecimento da quebra na cadeia de custódia na coleta do pedaço de torta com veneno, que teria sido oferecido pela ré à vítima e a ordem foi denegada pela Turma Julgadora no dia 30/06/2023, pois entendeu que essa questão diz respeito ao mérito da acusação (HC nº 2144911-73.2023.8.26.0000). 



    De mais a mais, se já houve a interposição de recurso contra a sentença de pronúncia e a Turma Julgadora deixou de analisar essa questão, sem a oposição de embargos de declaração pela defesa anterior do acusado, eventual constrangimento, neste ponto, decorre de ato emanado por esta Corte, que não pode rever suas próprias decisões e, portanto, passou a figurar como autoridade coatora (fls. 323/335).”



    Desse modo, a apreciação direta da questão por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Ademais, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois embora o Tribunal de origem não tenha analisado o writ, destacou que a defesa, ao manejar o recurso próprio, após a prolação da pronúncia, alegou que a prova era ilícita por violação de domicílio, porém, deixou de opor embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão no Recurso em Sentido Estrito n. 1500173-56.2021.8.26.0052 (e-STJ, fls. 324-336) ou, ainda, impetrar habeas corpus apontando como ato coator o referido acórdão, para buscar o reconhecimento da quebra na cadeia de custódia na coleta do pedaço de torta com veneno. 



    Assim, não tendo sido arguida em momento oportuno, note-se que houve a preclusão da alegação.



    [...]



    Oportuno recordar, ainda, o entendimento pacificado por esta Corte no sentido de que “é inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie [...]” (AgRg no HC n. 889.766/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, D Je de 6/11/2024). 



    Por sua vez, no tocante ao desentranhamento da mídia considerada ilícita, verifica-se que assiste razão à defesa. 



    O Tribunal de origem assim se manifestou, no pertinente:



    [...]



    Com efeito, o artigo 157 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que "são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais". 



    Verifica-se, portanto, que a permanência da prova considerada ilícita nos autos - ainda que com a ressalva de que não poderá ser utilizada no plenário do Júri - viola o comando legal. Ora, observa-se que o dispositivo não dá margem ao julgador para decidir se mantém ou não as provas ilícitas, determinando o seu desentranhamento.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo, em parte, a ordem de ofício, para determinar o desentranhamento dos autos da mídia apreendida (CD/DVD) e reconhecida como prova ilícita.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “é impossível aferir se a substância tóxica encontrada na torta estava presente desde quando o alimento foi preparado, ou se foi adicionada posteriormente pelos próprios familiares da vítima [...]. A cadeia de custódia constitui verdadeira condição de validade da prova, sendo essencial para garantir a integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos probatórios. Sua quebra acarreta a inadmissibilidade das provas por violação ao devido processo legal e à ampla defesa”.



    Requer, assim, a concessão da ordem para (a) “declarar a quebra da cadeia de custódia e anular a decisão que pronunciou a paciente, determinando seja outra proferida, caso ainda haja prova lícita, visto que a torta é a única prova de materialidade do veneno. Sem ela, em tese, não haveria justa causa”; ou (b) “deferir salvo-conduto (art. 660, § 4º do CPP) para que a paciente possa recorrer em liberdade, caso condenada à pena inferior a 15 (quinze) anos, bem como sejam garantidos os direitos à detração e progressão de regime em eventual sentença condenatória”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente